Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600415-13.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600415-13.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600415-
13.2024.6.16.0171 que, ante a perda superveniente do objeto, julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC. (Trata-se de Representação apresentada
pela Coligação Tamandaré Para Frente - Retroceder Jamais, com fulcro no art. 57-B da Lei nº
9.504/1997 c/c art. 27 da Resolução-TSE n. 23.610/2019 em desfavor de Bruno Augusto Bittencourt
Dallago, alegando em síntese que o Representado não informou à Justiça Eleitoral o endereço
eletrônico da sua conta em rede social ("Instagram") na qual está veiculando a sua propaganda
eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO
/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
BRUNO AUGUSTO BITTENCOURT DALLAGO
(RECORRIDO)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144424
18/10/2024
14:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.103

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600415-13.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: BRUNO AUGUSTO BITTENCOURT DALLAGO
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Tamandaré Para Frente – Retroceder Jamais
contra sentença da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que reconheceu a
ausência de informação do endereço das redes sociais utilizadas para propaganda
eleitoral, sem aplicar sanção.
2. O recorrente alega que o candidato recorrido realizou propaganda eleitoral em seu perfil
no Instagram sem comunicar o endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, violando o art. 57-B
da Lei 9.504/97 e o art. 28 da Resolução-TSE n. 23.610/2019.
3. Sustenta ainda que a regularização posterior à citação não afasta a aplicação da multa
prevista.
4. O recorrido, por sua vez, argumenta que regularizou a situação no prazo legal,
defendendo a improcedência da aplicação da multa.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comunicação prévia do
endereço eletrônico configura irregularidade passível de sanção; (ii) se a regularização
posterior afasta a aplicação de multa.

Num. 44144424 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814003773600000043094341
Número do documento: 24101814003773600000043094341
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:24:38

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA
FRENTE – RETROCEDER JAMAIS em face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, na qual fora reconhecida a ausência de informação do
endereço de suas redes sociais no Requerimento de Registro de Candidatura, as quais foram
usadas para realização de propaganda em período permitido, sem que, contudo, tenha sido
aplicada a sanção prevista no art. 57-B, §5º da Lei 9.504/97.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) o candidato recorrido fez
uso de seu perfil no Instagram para realizar propaganda eleitoral sem comunicar o endereço
eletrônico à Justiça Eleitoral, violando o art. 57-B da Lei 9.504/97 e o art. 28 da Resolução-TSE n.
23.610/2019; b) as postagens no perfil do recorrido caracterizam propaganda eleitoral, pois
apresentam pedido explícito de voto, o que influencia a consciência política e a vontade do
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Lei 9.504/97, art. 57-B, exige a comunicação prévia dos endereços eletrônicos à
Justiça Eleitoral para controle e fiscalização das propagandas eleitorais.
8. A omissão dessa comunicação, independentemente de regularização posterior,
configura irregularidade, conforme jurisprudência do TSE (REsp Eleitoral 0601004-57), pois
prejudica o controle eficaz das campanhas virtuais.
9. A Resolução-TSE n. 23.610/2019 reforça a exigência de comunicação, visando à
transparência e legalidade das campanhas digitais.
10. Nesse contexto, a regularização posterior não impede a aplicação da multa, que visa
garantir o cumprimento da norma e a integridade do processo eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo
a propaganda irregular e aplicando multa ao recorrido no valor de R$ 5.000,00, conforme
§5º do art. 57-B da Lei 9.504/97.
12. Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia dos endereços eletrônicos
utilizados para propaganda eleitoral configura irregularidade sujeita à multa, ainda que
regularizada posteriormente."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.504/97, art. 57-B, §5º.
Resolução-TSE n. 23.610/2019, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
TSE, REsp Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11.5.2021.
Num. 44144424 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814003773600000043094341
Número do documento: 24101814003773600000043094341
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:24:38

eleitor; c) ainda que o recorrido tenha regularizado a situação após a citação, a recorrente afirma
que a regularização posterior não afasta a aplicação da multa pela propaganda irregular; d) tanto
a autoria quanto a materialidade da conduta ilícita estão comprovadas, já que o perfil no
Instagram pertence ao recorrido e não foi informado à Justiça Eleitoral; e) cita decisões anteriores
do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que
aplicaram multa em casos semelhantes de não comunicação de endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR e, assim, para julgar procedente a
representação proposta.

Em suas contrarrazões, BRUNO AUGUSTO BITTENCOURT DALLAGO aduziu que:
a) o candidato recorrido regularizou a situação no prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, de
acordo com o art. 40-B da Lei 9.504/97 e o art. 107, §1º da Resolução-TSE 23.610/19. Por essa
razão, a aplicação de multa seria indevida, pois a legislação apenas prevê sanção para quem não
providenciar a regularização; b) o recorrente apresentou um recurso com fundamentos
desconexos aos fatos do caso e trouxe provas que não correspondem à situação jurídica
analisada. Essa postura é classificada como litigância de má-fé, sendo considerada uma tentativa
de forçar a aplicação de fundamentos irrelevantes; c) a sentença original foi correta e
proporcional, baseada nos princípios do direito e nas normas vigentes.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença
atacada.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do
recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, de forma que o recurso interposto comporta
conhecimento.

A matéria versa sobre a incidência ou não de multa eleitoral ao caso de realização
de propaganda eleitoral em redes sociais sem a prévia comunicação da URL à Justiça Eleitoral,
nos termos em que exigidos pelo art. 57-B da Lei das Eleições, in verbis:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em
provedor de serviço de internet estabelecido no País;

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação;

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
Num. 44144424 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814003773600000043094341
Número do documento: 24101814003773600000043094341
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:24:38

aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações; ou

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à
Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os
mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.

[...]

§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Resta incontroverso que houve a divulgação de propaganda por meio das redes
sociais anteriormente à regularização da informação à Justiça Eleitoral, razão pela qual prescinde
trazer os elementos fáticos que deram ensejo à representação, podendo passar direto ao direito
aplicado ao caso e aos movimentos processuais.

O recorrente alega que a exigência de informação à Justiça Eleitoral da URL de
suas redes sociais é requisito objetivo que deve ser cumprido por todos os candidatos que
pretendem propagar sua candidatura por meio da internet.

Assiste razão ao recorrente. Explico.

O artigo 57-B da Lei 9.504/97 estabelece de forma clara que a comunicação à
Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é um requisito
objetivo. Tanto os sítios de candidatos quanto os de partidos ou coligações devem ser
previamente informados para garantir a regularidade do processo eleitoral, permitindo à Justiça
Eleitoral o controle e a fiscalização das campanhas digitais. Essa exigência é uma norma de
cumprimento obrigatório, sem margem para interpretação subjetiva.

Caso essa comunicação não seja realizada, conforme previsto no § 1º do referido
artigo, a irregularidade se configura, independentemente de qualquer elemento subjetivo, como a
intenção do candidato ou do partido. A norma visa garantir a transparência e a legalidade na
utilização dos meios digitais para a veiculação de propaganda eleitoral. Assim, a simples
ausência de comunicação do endereço eletrônico já é suficiente para desencadear a aplicação
das sanções previstas.

A sentença vergastada consignou o seguinte:

1 - Trata-se de Representação apresentada pela COLIGAÇÃO
TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS contra
BRUNO AUGUSTO BITTENCOURT DALLAGO em que se expõe que
o Representado não informou à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico
da sua conta em rede social (“instagram) na qual está veiculando a sua
propaganda eleitoral.

O pedido liminar foi deferido em parte para que fosse instada a parte
Num. 44144424 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814003773600000043094341
Número do documento: 24101814003773600000043094341
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:24:38

Representada a regularizar a falha ou retirar os conteúdos de natureza
eleitoral das suas redes sociais não informadas à Justiça Eleitoral.

Citada, a parte Representada veio aos autos comprovar a
regularização, dentro do prazo assinalado, da situação retratada nos
autos, pedindo, assim, a extinção do processo, sem aplicação de
multa.

O MPE reconheceu que houve a regularização pela parte
Representada e considerou descabida a aplicação de multa.

É o relatório, decido.

2 – A parte Representada regularizou a situação em apreço dentro do
prazo que lhe foi assinalado, razão pela qual o feito deve ser
arquivado, sem aplicação de penalidade, nos termos do art. 40-B, lei
9504/97 e art. 107, §1º, Res. TSE 23. 610/19, uma vez que referidos
dispositivos apenas impõem a responsabilização do candidato se não
providenciar a regularização.

3 – Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito,
com fulcro no art. 485, VI, CPC, ante a perda superveniente do objeto.

Entende o recorrente que a decisão não analisou corretamente a questão ao
extinguir o feito sem a resolução de mérito, indicando o cabimento da sanção prevista no §5º do
art. 57-B da Lei 9.504/97.

Regulamentando citado dispositivo, o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19,
estabelece expressamente a necessidade de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos
endereços eletrônicos nos quais serão veiculados os materiais de propaganda eleitoral do
candidato, dispondo que:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de
regularidade de dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o
pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º)”

Como se vê, da leitura dos dispositivos transcritos infere-se que a comunicação dos
endereços eletrônicos deve ser efetuada, em regra, por ocasião do requerimento de registro de
candidatura ou do demonstrativo de regularidade de atos partidários, conforme o caso, tal como
previsto na parte final dos incisos XII do art. 23 e VIII do art. 24 da Res.-TSE 23.609.

Assim, não socorre ao recorrido o argumento de que a posterior comunicação da
rede utilizada para sua campanha afasta o sancionamento pelos atos anteriormente praticados,
visto que a ausência da informação dos endereços eletrônicos a serem utilizados na campanha
ou a sua informação tardia à Justiça Eleitoral vulneram o objetivo da norma estatuída no art. 57-B
Num. 44144424 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814003773600000043094341
Número do documento: 24101814003773600000043094341
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:24:38

da Lei 9.504/97, pois prejudicam o controle de eventuais irregularidades na propaganda eleitoral
divulgada na internet, pelo tempo que perdurar a omissão, justificando a imposição da multa
prevista no § 5º do citado dispositivo legal.

Sobre o tema trago decisão do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO A VEREADOR.
INOBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA
ELEITORAL. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. REDES SOCIAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B, §§
1º E 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPOSSIBILIDADE.
FINALIDADE DA NORMA. CONTROLE PRÉVIO. EVENTUAIS
IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO
CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, “[...] mesmo as matérias
de ordem pública não prescindem do requisito do prequestionamento. [...]”
(AgR-AI nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em
4.3.2021, DJe de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do julgamento
indeferido.

2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da 199ª Zona
Eleitoral, que, ao acolher representação proposta pela Coligação Vamos
Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael Antonio Marenda Soares, ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do art. 57-B
da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços
eletrônicos sem comunicação prévia a esta Justiça especializada.

3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei
nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos do
referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais
(sítios eletrônicos de candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis
de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem
ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários.

4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao
requerimento de registro de candidatura, bem como de afastamento da
reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao
processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art.
57-B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual.

5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, no sentido de que não se aplicam os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com o fim de reduzir a
multa para valor inferior ao patamar mínimo legal.

6. Negado provimento ao recurso especial.

Num. 44144424 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814003773600000043094341
Número do documento: 24101814003773600000043094341
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:24:38

(TSE Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 11.5.2021) (original sem grifos)

Por todas as razões expostas, o voto é pelo conhecimento e provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS, para
reformar a sentença que extinguiu a Representação sem resolução de mérito, reconhecendo a
ocorrência propaganda irregular, aplicando a BRUNO AUGUSTO BITTENCOURT DALLAGO a
multa de R$ 5.000,00, nos termos do §5º do art. 57-B da Lei 9.504/97.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600415-13.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: TAMANDARÉ PRA FRENTE - RETROCEDER JAMAIS
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/ UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: BRUNO AUGUSTO BITTENCOURT DALLAGO - Advogados do(a)
RECORRIDO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - PR79488, LEONARDO MATEUS NOLLI
- PR88001

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme
Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144424 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814003773600000043094341
Número do documento: 24101814003773600000043094341
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:24:38